Tribunal: TJDFT
Processo: 0006257-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REABILITAÇÃO. REMESSA DE OFÍCIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preenchidos os requisitos legais inscritos nos artigos 93 e seguintes do Código Penal e observado o disposto nos artigos 743 e seguintes do Código de Processo Penal, deve ser mantida a reabilitação criminal concedida ao requerente.
2. Remessa de ofício não provida.